Tribunal: TJSP
Processo: 0030263-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030263-20.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente LUCAS ANTONIO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030263-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15.954
2
Habeas Corpus no 0030263-20.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante/Paciente: Lucas Antonio Pereira
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Henrique de Castilho Jacinto
VOTO No: 15.954
HABEAS CORPUS Execução penal Pretensão de
que seja concedida prisão em regime albergue
domiciliar, com esteio na Recomendação no 62/2020,
do CNJ Pleito não formulado ao Juízo de primeiro
grau Impossibilidade de conhecimento da impetração,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição

Constrangimento ilegal não verificado.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em nome
próprio por Lucas Antonio Pereira, alegando que estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba, ao indeferir o pleito de prisão domiciliar.
Afirma fazer jus ao benefício, uma vez que é portador
de doenças respiratórias, pertencendo ao grupo de risco para contaminação pelo novo
coronavírus, nos termos da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de
Justiça (fls. 02/07).
A liminar foi indeferida (fls. 09), tendo sido juntadas as
informações do Juízo de origem (fls. 13). O parecer da douta Procuradoria de Justiça
é pelo não conhecimento do writ ou, se conhecido, pela denegação da ordem (fls.
15/22).
É o relatório.
2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena em
regime fechado relativamente a seis execuções, cujo término está previsto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030263-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15.954
3
22/05/2046 (fls. 13).
De acordo com as informações apresentadas, “(...)
foram realizados recentemente somente novos pedidos de progressão e livramento
condicional, os quais ainda estão em trâmite, não havendo nenhum pedido acerca
da prisão domiciliar em razão da saúde do preso” (fls. 13).
3. Diante de tal panorama, inviável conhecer do pedido
de concessão de prisão em regime albergue domiciliar, deduzido com esteio na
Recomendação no 62/2020, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
De todo modo, observa-se que não restou comprovado
nos autos que o paciente seja portador de alguma comorbidade que o inclua no grupo
de risco para contaminação pelo novo coronavírus. Ademais, conforme informado
pela d. autoridade impetrada, a direção administrativa vem tomando diversas
medidas sanitárias para evitar o avanço da doença no interior do estabelecimento
prisional, nos termos da Portaria Interministerial n. 07 de 18 de março de 2020, não
se vislumbrando, portanto, a possibilidade de concessão da benesse pleiteada.
4. Em vista do exposto, pelo meu voto não se conhece
da presente impetração.
CESAR MECCHI MORALES
Relator